Tribunal: TJMT
Processo: 1021371-57.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021371-57.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELY DE ALMEIDA LEMES - CPF: 000.372.781-50 (EMBARGANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), F. L. D. A. - CPF: 054.628.401-95 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELY DE ALMEIDA LEMES - CPF: 000.372.781-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da operadora de plano de saúde, reformando sentença que havia condenado ao reembolso integral de despesas médicas referentes a procedimento cirúrgico (
Crosslinking
) realizado em estabelecimento não credenciado para tratamento de Ceratocone, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões e contradições quanto: (i) à caracterização da urgência/emergência do procedimento médico; (
ii
) à inversão do ônus da prova e negativa tácita da operadora; (
iii
) à aplicação de precedente judicial do TJMT; e (
iv
) à necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4. A valoração dos elementos probatórios pelo julgador, concluindo pela ausência de caracterização de situação emergencial e pela inexistência de solicitação prévia à operadora, não configura contradição ou omissão, mas exercício regular do livre convencimento motivado.

5. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de fato positivo, como a existência de solicitação prévia e negativa da operadora.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os precedentes citados pelas partes, especialmente quando tratam de situação fática distinta, bastando fundamentar adequadamente sua decisão com base na legislação aplicável e em jurisprudência pertinente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de nova valoração dos elementos probatórios, mas exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI e art. 35-C; CDC,
arts
. 4º, 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.642.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14/09/2020; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10156943820258110000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 24/11/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por SUELY DE ALMEIDA LEMES em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id. 345292888), com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ora embargada, reformando a sentença que havia condenado a operadora ao reembolso integral de despesas médicas referentes a procedimento cirúrgico (Crosslinking) realizado em estabelecimento não credenciado para tratamento de Ceratocone no olho esquerdo do beneficiário, além de indenização por danos morais.

Nos embargos apresentados (id. 345712363), a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissões e contradições que precisam ser sanadas.

Aponta contradição quanto à negativa de cobertura e a atitude da embargante, argumentando que o v. acórdão fundamentou a descaracterização da urgência/emergência no "
intervalo de cinco dias entre a indicação médica e a realização da cirurgia, além da informação no próprio laudo de que o paciente 'ainda mantém boa visão com tratamento proposto'
", mas ignorou o contexto integral da urgência médica, onde a "
boa visão
" no momento da indicação, aliada à "
franca progressão
" e ao "
risco de transplante
", não descaracterizaria a urgência, mas sim a qualificaria como uma urgência clínica progressiva. Questiona ainda por qual motivo a embargante, pessoa humilde e beneficiária da justiça gratuita, gastaria R$ 5.100,00 com um procedimento médico para o olho esquerdo do seu filho se não tivesse havido uma negativa de cobertura por parte da embargada.

Alega também omissão e contradição na análise da inversão do ônus da prova, da negativa tácita e da prática da embargada, argumentando que a decisão interlocutória saneadora deferiu expressamente a inversão do ônus da prova em favor dos requerentes, cabendo à Unimed comprovar que não houve negativa ou que o procedimento não era urgente/coberto. Sustenta que a embargada, em sua prática, não fornece documentos formais de negativa de cobertura, o que contraria a Resolução Normativa nº 395 da ANS.

Aponta ainda omissão quanto a um precedente judicial relevante e pertinente do próprio TJMT (Agravo de Instrumento nº 1033846-37.2025.8.11.0000, julgado em 04/02/2026).

Por fim, alega omissão quanto à necessidade de dilação probatória e o retorno para audiência de instrução e julgamento, argumentando que o acórdão ignorou a lógica do comportamento do consumidor hipossuficiente e as práticas da operadora, e que a solução para a controvérsia fática e jurídica do caso demandaria a reabertura da fase instrutória.

Por fim, requer que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, proferindo novo julgamento que analise e se manifeste expressamente sobre os pontos indicados. Alternativamente, caso o Tribunal entenda que a matéria fática não está suficientemente esclarecida, requer que o processo seja remetido para a fase de audiência de instrução e julgamento em primeiro grau. Solicita ainda manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e súmulas para fins de pré-questionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

O embargado acostou aos autos embargos de declaração (id. 347344897), no entanto, peticionou pugnando pelo ‘
desentranhamento da petição de Id 347344897, tendo em vista que foi protocolada por equívoco e ser estranha aos autos’
(id. 347355863),
o que defiro neste momento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versam os autos acerca dos
embargos de declaração
apresentado por
SUELY DE ALMEIDA LEMES
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id. 345292888), que deu provimento ao recurso de apelação interposto
pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração, que foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

O acórdão embargado apresenta a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REEMBOLSO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou operadora de plano de saúde ao reembolso integral de despesas médicas referentes a procedimento cirúrgico (
Crosslinking
) realizado em estabelecimento não credenciado para tratamento de Ceratocone no olho esquerdo do beneficiário, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o beneficiário de plano de saúde tem direito ao reembolso integral de despesas médicas por procedimento realizado fora da rede credenciada, sem prévia solicitação à operadora, quando não comprovada situação de urgência ou emergência.

III. Razões de decidir

3. O reembolso integral de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada somente é devido quando presentes, cumulativamente, situação de urgência/emergência e impossibilidade de utilização dos serviços próprios ou credenciados da operadora, conforme art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

4. No caso concreto, não restou comprovada situação de urgência ou emergência que justificasse a realização do procedimento sem prévia autorização, considerando o intervalo de cinco dias entre a indicação médica e a realização da cirurgia, além da informação no próprio laudo de que o paciente "ainda mantém boa visão com tratamento proposto".

5. A ausência de solicitação prévia à operadora para realização do procedimento impede a caracterização de recusa injustificada, especialmente quando demonstrado que a mesma operadora autorizou prontamente o mesmo procedimento para o olho direito quando solicitado pelos canais adequados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"O reembolso integral de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada somente é devido quando presentes, cumulativamente, situação de urgência/emergência e negativa injustificada da operadora, sendo legítima a recusa quando o procedimento é realizado sem prévia solicitação e fora das hipóteses excepcionais previstas em lei."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 12, VI e art. 35-C; CDC, arts. 4º, 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 2192454/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-MT, Apelação Cível 10305561020228110003. (id. 341147882)

A embargante aponta a existência de supostas omissões e contradições no acórdão embargado, que passo a analisar individualmente:

Quanto à alegada
contradição quanto à negativa de cobertura e a atitude da embargante
, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao fundamentar a descaracterização da urgência/emergência no "
intervalo de cinco dias entre a indicação médica e a realização da cirurgia
", ignorando o contexto integral da urgência médica. Argumenta que a "
boa visão
" no momento da indicação, aliada à "
franca progressão
" e ao "
risco de transplante
", não descaracterizaria a urgência, mas sim a qualificaria como uma urgência clínica progressiva.

Não vislumbro a contradição apontada. O acórdão foi claro ao analisar os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o intervalo temporal entre a indicação médica e a realização do procedimento, bem como o próprio teor do laudo médico que indicava que o paciente "
ainda mantém boa visão com tratamento proposto
". Tais elementos foram valorados de forma coerente e harmônica para concluir pela ausência de caracterização de situação emergencial nos termos da legislação aplicável.

A interpretação conferida pelo acórdão aos fatos e provas não configura contradição, mas sim exercício regular do livre convencimento motivado do julgador. O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão e obter nova valoração dos elementos probatórios, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, o questionamento sobre "
por qual motivo a embargante, pessoa humilde e beneficiária da justiça gratuita, gastaria R$ 5.100,00 com um procedimento médico para o olho esquerdo do seu filho se não tivesse havido uma negativa de cobertura
" constitui argumento de mérito que foi devidamente enfrentado pelo acórdão, quando este consignou expressamente que "
não há registro em seu sistema de qualquer solicitação ou negativa para o procedimento no olho esquerdo antes de janeiro de 2023
", não havendo, portanto, omissão ou contradição a ser sanada.

Além do mais, o embargante não juntou prova nenhuma (registro telefônico ou e-mail) de que solicitou a autorização para realizar o procedimento. Acrescenta-se, por oportuno, como bem frisado no voto, ao necessitar da cirurgia no outro olho, esta foi liberada imediatamente pela embargada.

A embargante alega que o acórdão foi
omisso quanto à inversão do ônus da prova deferida em primeiro grau e à análise da negativa tácita por parte da operadora do plano de saúde
.

Não há omissão no julgado quanto a este ponto. O acórdão, ao analisar o conjunto probatório, considerou que
não houve comprovação de solicitação prévia do procedimento à operadora, nem de recusa injustificada, elementos essenciais para a caracterização do direito ao reembolso integral
. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de fato positivo (a existência de solicitação prévia e negativa).

O acórdão foi expresso ao consignar que "
não há comprovação de que o autor tenha tentado agendar o procedimento na rede credenciada ou comunicado previamente à operadora sua intenção de realizá-lo fora da rede
", bem como que "
quando efetivamente solicitado o mesmo procedimento para o olho direito em 18/01/2023, a operadora prontamente autorizou na mesma data
". Tais fundamentos são suficientes para afastar a tese de negativa tácita, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

A embargante aponta
omissão quanto à análise do precedente do TJMT
(Agravo de Instrumento nº 1033846-37.2025.8.11.0000), que teria consolidado tese favorável à sua pretensão.

Não há omissão no julgado quanto a este ponto. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes citados pelas partes, mas apenas a fundamentar adequadamente sua decisão, o que foi feito no caso em análise. O acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJMT, citando expressamente o REsp 2192454/SC, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, e a Apelação Cível 10305561020228110003 deste Tribunal.

Ademais, o precedente mencionado pela embargante trata de situação fática distinta, relacionada à concessão de tutela de urgência para garantir o custeio de tratamento não previsto no rol da ANS, enquanto o caso em análise versa sobre reembolso de procedimento realizado fora da rede credenciada sem prévia solicitação à operadora. A distinção entre os casos (distinguish) é evidente e justifica a não aplicação do precedente invocado.

Por fim, a embargante alega
omissão quanto à necessidade de dilação probatória
e retorno dos autos para realização de audiência de instrução e julgamento.

Não há omissão no julgado quanto a este ponto. O acórdão, ao analisar o conjunto probatório já constante dos autos, entendeu ser suficiente para o julgamento da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas. Trata-se de matéria que foi implicitamente rejeitada pelo acórdão ao julgar o mérito da causa com base nas provas já produzidas.

A pretensão da embargante, neste ponto, também revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e súmulas para fins de
pré-questionamento
, observo que o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão com base na legislação aplicável, notadamente o art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, bem como nos arts. 4º, 47 e 51 do CDC, além da Súmula 608 do STJ.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido decidida, como ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente.
" (STJ - AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021).

Na hipótese, verifico que os embargos de declaração opostos, sob o pretexto de sanar supostas omissões e contradições, buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter nova valoração dos elementos probatórios, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinando-se, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo Tribunal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. (...)
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156943820258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DE HERDEIROS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A INVENTARIANÇA E SOBRE NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento nos autos de inventário, sob alegação de omissão na decisão embargada quanto à intimação de determinados herdeiros para manifestação sobre o interesse no exercício da inventariança. A embargante sustenta que os herdeiros em questão não foram autores do pedido de destituição da inventariante, possuíam advogados distintos e não tiveram a oportunidade de se manifestar. Aponta, ainda, vício nos fundamentos da destituição e impossibilidade de nomeação da nova inventariante em razão de animosidade entre os herdeiros . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação específica dos herdeiros para manifestação sobre o interesse na inventariança e se há vício nos fundamentos da destituição da inventariante e nomeação da substituta. O acórdão embargado expressamente analisou a alegação de afronta ao art. 10 do CPC, concluindo que não houve omissão, pois o juízo de primeira instância concedeu prazo para manifestação dos herdeiros interessados, e, em seguida, foi requerida a nomeação de inventariante dativo ou da herdeira Silvana Morales de Assis. Ainda que houvesse eventual prejuízo aos herdeiros mencionados, a decisão agravada foi mantida no mérito, considerando que a nomeação da nova inventariante atendeu ao melhor interesse do espólio.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no caso concreto. Embargos de declaração rejeitados. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao

pretendido pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14160255920248120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 28/03/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2025) (destaquei)

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026